Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-49.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA. REGISTRO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito, mas rejeitou o pedido de indenização danos morais. 1.1. A recorrente alega que seu nome foi indevidamente incluído na plataforma Serasa Limpa Nome, em razão de dívida não contraída; requer o provimento do recurso para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em determinar se a inclusão de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome é, por si só, suficiente para ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência não reconhece o dano moral, de forma automática, em casos de cobrança indevida, exigindo-se demonstração de conduta vexatória ou abusiva.
4. A mera veiculação do nome do consumidor em plataforma de renegociação de dívidas, sem negativação em cadastro de inadimplentes, não configura abalo moral. Precedentes das Turmas Recursais do DF: Acórdãos 2018543, 2009526 e 1965353.
5. Verificada a existência de outras restrições creditícias em nome do consumidor, aplica-se a Súmula 385 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A cobrança indevida, sem negativação e sem prova de constrangimento excessivo, não gera, por si só, dano moral. 2. A inclusão de proposta na plataforma Serasa Limpa Nome não equivale à inscrição em cadastro restritivo de crédito. 3. A existência de anotação legítima anterior em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJDFT, Acórdão Acórdão 2018543, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 07/07/2025; Acórdão 2009526, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 16/06/2025; e Acórdão 1965353., Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 25/02/2025.